Tribunal: TJDFT
Processo: 0703793-94.2020.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO. RECURSO DA DEFESA. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NÃO CABIMENTO. NULIDADE POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. MAIOR DE 18 ANOS. PRELIMINAR REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. COVID-19. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. REQUISITOS DO ART. 25 DO CP NÃO OBEDECIDOS. MEDIDA DE INTERNAÇÃO ADEQUADA. ATO INFRACIONAL GRAVE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso exige a demonstração de dano de difícil reparação ao jovem. Caso contrário, o recurso será conhecido apenas em seu efeito devolutivo. No caso dos autos, nenhum dos argumentos trazidos pela defesa é suficiente para demonstrar qualquer dano irreparável ao recorrente, a fim de que se conceda o efeito suspensivo ao presente recurso. Recurso recebido somente em seu efeito devolutivo.
2. A lei menorista não autoriza o jui a deixar de aplicar medida socioeducativa simplesmente porque o jovem infrator possui mais de 18 (dezoito) anos de idade. No mesmo sentido a Súmula 605 do Superior Tribunal de Justiça prevê que: “a superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos”. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada.
3. As audiências realizadas por videoconferência são válidas, uma vez que foram respeitados os atos normativos do CNJ e deste TJDFT, além de serem condizentes com o ordenamento jurídico brasileiro. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. Comprovadas a autoria e materialidade do ato infracional análogo ao crime de homicídio, mantém-se a sentença que acolheu a pretensão socioeducativa.
5. A legítima defesa determina que, em situações em que a agressão é atual ou iminente, o cidadão pode utilizar os meios necessários para defender a si mesmo ou outra pessoa, estando resguardado pela Lei. Ausentes os requisitos estipulados no art. 25 do Código Penal, inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude por legítima defesa.
6. As medidas socioeducativas devem ser aplicadas levando-se em conta a gravidade do ato infracional e suas consequências, e, bem assim as condições pessoais e sociais do adolescente em conflito com a lei.
7. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.